Tribunal: TJDFT
Processo: 0726354-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF. DIVULGAÇÃO DE NOVO RESULTADO PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA À LEI E AO EDITAL. COMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INTERFERÊNCIA DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO DO ATO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.

I – De acordo com a interpretação finalística dos arts. 71, III, e 75, ambos da Constituição Federal, do art. 78, III, da LODF e do art. 1o, III e XIV, da LCD no 1/1994, extrai-se que o Tribunal de Contas do Distrito Federal tem competência para fiscalizar todas as fases de concurso para provimento de cargos públicos na esfera local.

II – A decisão do Tribunal de Contas que, ao verificar que a banca examinadora não realizou o ajuste proporcional previsto no art. 59 da Lei Distrital no 4.949/2012 e no edital do concurso, determina a divulgação de novo resultado preliminar, com a devida observância a tais normativos, não representa invasão ao mérito administrativo e tampouco indevida interferência em critério de correção e avaliação. Trata-se, apenas, de exercício do controle da legalidade do ato e da vinculação deste ao edital.

III – Impetração conhecida. Segurança denegada.